Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora pede indenização por danos morais em razão de contrato de portabilidade fraudulento, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, o que resultou na privação de seus proventos de pensão e aposentadoria, no valor de R$ 23.933,42. O banco réu não nega que a autora tenha sido vítima de fraude e informa que, terceiros fraudadores, teriam realizado a abertura de conta em seu nome e requerido portabilidade de seu salário. Nesse ponto, fica evidente que a autora não contribuiu para fraude e que o banco réu deve responder pelos danos gerados por fortuito interno e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ). Apesar de o banco réu efetuar o estorno dos valores, verifica-se que a autora permaneceu 15 dias sem seus proventos de aposentadoria e pensão (ID 26190547 e ID 26190567). Durante o período, a autora realizou diversas ligações para o banco réu e necessitou comparecer à agência bancária para solução do problema que, todavia, apenas foi solucionado após a propositura da presente demanda, com o estorno dos valores no dia 19/11/2020 (ID 26190567). Ainda, a autora representou junto ao Banco Central em face aos fatos ocorridos (Protocolos 2020/518586; 2020/524570). Por fim, em razão da demora de o banco efetuar o estorno dos valores – mesmo após diversas providências administrativas – a autora foi forçada a realizar um empréstimo no valor de R$ 3.741,00 (ID 26190551) para quitar algumas de suas dívidas. A situação descrita supera o mero aborrecimento e caracteriza efetiva perda de tempo útil. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando a extensão do dano descrito, o valor fixado na sentença é excessivo (R$ 5.000,00). Apesar da demora, o banco efetuou o estorno dos valores à autora. Deste modo, impõe-se a redução da condenação para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W